Tribunal: STJ
Processo: 1006371-27.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230872 - SP(2024/0429268-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ E OUTRO(S) -
SP440491
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: eac8e4a6-6089-4c30-8fee-a27c61f9af77

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230872 - SP(2024/0429268-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
EMBARGADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ E OUTRO(S) -
SP440491
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAGSEGURO INTERNET
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 707):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ARRANJO
DE PAGAMENTO. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
CONTRA
CREDENCIADORA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA A CREDENCIADORA EM CASO DE
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A instituição bancária, condenada a ressarcir consumidor por fortuito interno
relativo a fraudes com cartão de crédito, tem direito de regresso contra a instituição
credenciadora que forneceu o ponto de venda (maquininha de cartão de crédito)
por meio do qual se praticou a fraude (CDC,
.
art 13)
2. Caso concreto em que o banco não adotou mecanismos de identificação da
fraude e em que a credenciadora deixou de promover as diligências prévias à
oferta do credenciamento ao falso lojista, que praticou a fraude, além de não ter
mantido o registro das informações das transações. Participação concorrente do
banco e da credenciadora na causação do evento danoso.
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

3. Na relação interna da solidariedade, portanto, os prejuízos decorrentes da
fraude devem ser divididos igualmente entre a instituição bancária e a
credenciadora, conforme a presunção do
do Código Civil.
art. 283
4. Recurso especial parcialmente provido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão quanto ao óbice da
, preliminarmente arguida nas
Súmula 7/STJ
contrarrazões, por ausência de enfrentamento explícito sobre reexame fático-
probatório (fls. 724-729).
Assinala erro material e erro de premissa, afirmando que o voto teria
adotado fundamentos fáticos extraídos da sentença, e não das premissas do acórdão
recorrido, além de ter tratado como “fato incontroverso” a participação da embargante
na causação do dano, em desconformidade com o acórdão do Tribunal de origem (fls.
731-734).
Pleiteia efeitos infringentes para, sanada a omissão e corrigidos os alegados
erros, ser negado conhecimento ao recurso especial por incidência da Súmula 7/STJ
(fls. 736).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 741-745, na qual a parte
embargada alega inexistência de vícios do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
afirmando que: i) não há omissão sobre a
, pois o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso evidencia a ausência de óbice; ii) houve revaloração jurídica das premissas
delineadas no processo, sem reexame probatório; iii) é possível referenciar elementos
da sentença para reconstrução do cenário fático já fixado, conforme precedentes do
STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante indica omissão por suposta falta de análise do óbice da
e erro material pelo emprego das premissas fáticas da sentença, em
Súmula 7/STJ
lugar das premissas fixadas no acórdão local.
A decisão embargada, contudo, enfrentou coerentemente as questões
postas, consignando que não havia óbices ao conhecimento do recurso especial e
delimitando a aplicação do Direito Federal sobre a moldura fática já delineada pela
sentença de origem. Nesse sentido, veja-se trecho do acórdão embargado (fls. 718-
719):

A responsabilização regressiva das credenciadoras pode decorrer da violação de
seus deveres legais e regulatórios, como por exemplo: (i) falhas nos registros das
operações e das informações cadastrais dos indivíduos beneficiados pelas
fraudes; (ii) falta de diligência previamente à oferta de serviços de antecipação de
recebíveis aos supostos lojistas que se revelaram como estelionatários ou
"laranjas" de fraudes; (iii) ausência de procedimentos de controle interno de
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

fraudes, como os deveres de manter auditorias internas, de realizar o
monitoramento contínuo das transações, de manter registros diários de
ocorrências de estelionato e de elaborar relatórios de avaliação mensais das
medidas preventivas e corretivas adotadas; e (iv) vulnerabilidades nos sistemas
eletrônicos de pagamento disponibilizados pelas credenciadoras que possam gerar
o vazamento de dados dos consumidores
facilitar a clonagem de cartões de
e/ou
crédito.
No caso dos autos, embora o Tribunal de origem tenha insistido na tese de que,
como mera intermediadora das transações, a PagSeguro não possui
responsabilidade pela fraude, a sentença de primeiro grau demonstrou
precisamente as falhas na conduta da credenciadora. Confira-se (fl. 362):
A sentença judicial (fls.
) responsabilizou o banco autor por culpa
178/188
própria. O banco autor, tendo concorrido para o evento, não pôde isentar-se
perante o consumidor de responsabilidade na forma do
do CDC, a
art. 14
qual exige culpa exclusiva da vítima ou de terceiros e não culpa concorrente.
Nesta nova ação, porém, pretendem os autores indenização regressiva
tendo em vista que o réu é instituição bancária que disponibiliza conta digital
meio de pagamentos aos fraudadores.
e/ou
De fato, os documentos de fls.
mencionam as transações com o
108/128
cartão de crédito em benefício de clientes da empresa requerida
denominados ."pag*refaelpinheiro" e "pag*leonidiarosa" Ainda que o réu,
diretamente não tenha tido participação na transação fraudulenta com o
cartão de crédito, é inegável que o réu contribuiu para o evento tendo em
vista a disponibilização de plataforma eletrônica
meio de pagamento,
e/ou
inclusive . disponibilizando maquinas de pagamento com cartão de crédito
A
, que dispõe sobre a prevenção de crimes de lavagem de
Lei no 9.613/1998
dinheiro e ocultação de bens por meio do sistema financeiro, obriga a
instituição financeira a exercer constante vigilância e a tomar providências
para identificação dos seus clientes, manutenção de seus cadastros
atualizados e minuciosa análise das operações financeiras e do perfil do
cliente.
O Banco Central, ao emitir a Circular no 3978 de 23.1.2020 para consolidar
os procedimentos relativos àquela
, expressamente determina
Lei no 9.613/98
à instituição financeira que não apenas colete e mantenha informações
atualizadas dos clientes como somente inicie qualquer relacionamento
negocial após todos os documentos e informações serem providenciados. O
Capítulo V da Circular no 3978 /2020 denomina-se "Dos Procedimentos
Destinados a Conhecer os Clientes", título este que indica explicitamente a
obrigação da instituição financeira de "conhecer" e ter dados e informações
de seus clientes.
A Circular no
do Banco Central expressamente exige da instituição
3978/20
financeira coleta de informações sobre a origem dos recursos e a atividade
econômica do cliente.
Neste cenário, antes de autorizar indiscriminadamente a utilização de meios
de pagamento e de maquininhas de cartão de crédito, deveria o réu, ao
menos, analisar o perfil do cliente para, se for o caso, assentir na prática ora
em questão, evitando ou ao menos reduzindo o risco de fraudes tão
corriqueiras e evitando que . a sua plataforma seja utilizada para a prática de
crimes
Na hipótese dos autos, embora o réu em sua contestação de fls. 308/333
busque isentar-se de responsabilidade, constata-se que em nenhum
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

momento o réu trouxe identificação clara de seu cliente responsável pela
utilização do cartão de crédito . nem do beneficiário dos valores da
transação.
Da leitura da sentença, não há dúvidas de que a credenciadora não adimpliu
com suas obrigações no arranjo de pagamento. Com efeito, além de não ter
promovido as diligências prévias à oferta do credenciamento ao falso lojista,
que praticou a fraude, a credenciadora sequer comprovou o registro das
informações das transações, como os dados cadastrais dos participantes da
operação e do detentor do ponto de venda, beneficiário dos valores que
foram fradulentamente auferidos, o que, frise-se, era ônus seu.
Dessa forma, evidente a falha no serviço da credenciadora PagSeguro, deve ela
responder em regresso pelos danos causados ao consumidor lesado, que já lhe
foram ressarcidos pela instituição bancária, devedora solidária em relação ao
lesado. O afastamento da responsabilidade da PagSeguro e do direito de regresso
contra ela, diante do contexto fático e probatório delineado nas instâncias
ordinárias, viola, claramente, os artigos 13 e 14 do CDC.

No ponto, registro que a revaloração dos fatos expressamente delineados
na sentença – a exemplo da falta de diligências prévias à oferta do credenciamento ao
falso lojista e do registro das informações das transações fraudulentas – não encontra
óbice na
. A propósito, cito os precedentes trazidos na impugnação aos
Súmula 7/STJ
embargos de declaração:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFASTADO.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o mero descumprimento
contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no
prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
2. A revaloração das provas e dos fatos expressamente transcritos e
delineados na sentença e no acórdão recorrido não encontra óbice na
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Súmula 7/STJ (REsp n. 1.664.907/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2017,
12/6/2017)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.180.060/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
27/9/2023.

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE
SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE O
TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de reconhecimento de nulidade do
acórdão que julgou a apelação em razão da alegação tardia de suspeição e de
revaloração das provas para determinar o início da união estável em janeiro de
2013, conforme reconhecido na sentença, ou em janeiro de 2015, conforme
concluiu o Tribunal a quo.
2. A arguição de suspeição do desembargador relator do acórdão recorrido, feita
somente após o julgamento de mérito desfavorável, ainda que se soubesse do
referido vício muito anteriormente, configura inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

3. Nos termos do
do CPC, a parte deve alegar o impedimento ou
art. 146
suspeição no prazo de 15 dias, contados do conhecimento do fato, sob pena de
preclusão.
4. A revaloração das provas e dos fatos expressamente transcritos e
delineados na sentença e no acórdão recorrido é possível sem violar o
enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
5. O contato mais próximo e realístico do Juízo de primeiro grau com as partes e
provas produzidas deve ser prestigiado, especialmente diante das conclusões
diametralmente opostas entre a sentença e o acórdão.
6. As provas testemunhais, especialmente da diarista, em conjunto com as demais
provas, evidenciam concretamente a existência de projeto de vida em comum para
constituição de família desde 2013.
Agravo interno provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
REsp n. 2.093.912/RJ
acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
20/5/2025,
de
)
10/6/2025.

Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: e1dfed10-5fe6-4ee8-9ed6-ca42137cde7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.230.872 / SP
Número Registro: 2024/0429268-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063712720238260011 1006371272023826001150000 20240000128694 20240000333504
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ E OUTRO(S) -
SP440491
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DANTAS RIBEIRO - DF007064
THIAGO VILAS BOAS ZIMMERMANN - RJ148790
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
RAFAELA CALABRIA DUSCHOVNY GRINBERG - RJ249221
FREDERICO BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ235571
BRUNO KRESZOW - RJ247712
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:48
Código de Controle do Documento: d7e58dcf-8418-4b69-9a58-30b3a6f7fcfb

EMBARGANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - SP457917
EMBARGADO : BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
MARIA EUGÊNIA COTRIM BRONHARA RUIZ E OUTRO(S) -
SP440491
GABRIELA CALORE BELOTI - SP449751
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:48
Código de Controle do Documento: d7e58dcf-8418-4b69-9a58-30b3a6f7fcfb